Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-08.2006.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001613-08.2006.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BOSGER DE CASTRO E CIA LTDA - CNPJ: 02.341.123/0001-11 (APELADO), RUTH MARIA DAS GRACAS BOSGER CASTRO - CPF: 705.875.311-34 (APELADO), RUITER RIBEIRO BOSGER DE CASTRO - CPF: 592.695.371-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ACORDO DE COMPENSAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
-
SENTENÇA REFORMADA
.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0001613-08.2006.811.0020 movida contra
BOSGER DE CASTRO E CIA LTDA E OUTROS
, reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos executados nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, sustenta que não houve inércia por parte da exequente capaz de gerar a prescrição intercorrente.

Aduz que o crédito tributário é alvo de procedimento administrativo voltado a obter a compensação do débito tributário, de maneira que enquanto não finalizado o procedimento administrativo instaurado, não há falar em transcurso do prazo prescricional intercorrente no presente feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
20/09/2006
, a Ação de Execução Fiscal nº 0001613-08.2006.811.0020 em desfavor do
BOSGER DE CASTRO E CIA LTDA E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA nº 002882/06-A,

que alcançava a importância de R$ 8.951,31 (oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) no ajuizamento da demanda.

O processo foi sentenciado após longo período de tramitação, por entender o Juízo de Primeira Instância ter ocorrido a prescrição intercorrente.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“(...)
Ocorre que, em 29/02/2008 (p. 124) foi certificado pelo Oficial de Justiça que não fora encontrado bens em nome do(s) executado(s); instada, a Fazenda se manifestou em 12/02/2010 (p. 127/129) requerendo a penhora online; em 28/05/2020 o exequente informou a existência de processo de compensação e requereu a suspensão dos autos (p. 216); frisa-se que até a presente data não foram encontrados bem passíveis a penhora; Com tais considerações, forçosa é a analise da prescrição intercorrente conforme estabelecido na Instrução Normativa nº. 5 de 2020 do CGJ-MT
.

Quando não encontrado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, oportunidade em que não correrá o prazo de prescrição, de acordo com o artigo 40, da Lei de Execução Fiscal. Todavia, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, entendo que não pode haver a eternização dos atos executórios.

(...)

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e,

consequentemente, EXTINGO a EXECUÇÃO FISCAL - CPC, art. 487, II, c/c art. 925 c/c art. 156, V, da Lei n. 5.172/66.”

Pois bem.

O executivo fiscal foi protocolado em 20/09/2006 e o despacho de citação proferido na data de 25/10/2006 (fl. 06). A localização da empresa executada ocorreu em 05/12/2006 (fl. 07), todavia, no dia 28/05/2020, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo pelo prazo de um ano, em razão da existência de Processo de Compensação do crédito, juntando os documentos correspondentes.

Em razão de a executada ainda estar a promover a compensação de seu débito tributário, em 08/09/2020, o Estado de Mato Grosso reiterou o pedido, para aguardar a compensação.

Nada obstante, na data de 10/05/2021, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Sobre o assunto, sabe-se que o pedido de compensação administrativo é considerado como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
”

Tem-se, portanto que, durante a suspensão do executivo fiscal em decorrência da tramitação do processo administrativo de compensação de crédito tributário, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, não correndo o prazo prescricional.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 957.509/RS, fixou entendimento nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que "
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
".

2.
Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida
.

3. Agravo regimental não provido. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1310195/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2015). (destaquei)

E também este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004791-20.2016.8.11.0050, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 23 de abril de 2019). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução
.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 120660/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018). (destaquei)

Dessa forma, não se mostra juridicamente possível declarar a prescrição intercorrente com a contabilização do período em que o processo se encontrava suspenso em virtude da compensação administrativa, uma vez que a sua suspensão, no caso, é determinada por lei e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021